Tribunal: TJDFT
Processo: 0741669-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741669-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IVAN LEAL BRUNETTI RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LEI RECENTE 14.879/2024, ALTERANDO O ART. 63, DO CPC. DOMICÍLIO DAS PARTES. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No tocante ao foro de eleição, observa-se que o art. 63, § 3o, do CPC, previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos de consumo como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no estado de São Paulo, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. 1.1. Em recente publicação no DOU de 05/06/2024, foi sancionada a Lei n. 14.879, de 04/06/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, a fim de reconhecer, legalmente, a aleatoriedade do ajuizamento sem pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, bem como a abusividade da prática de ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 2. É possível se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes e declinar a competência para o juízo competente, porquanto a escolha do foro pelas partes se deu de modo meramente aleatório. Precedentes. 3. Com efeito, o processamento da ação no domicílio do autor, qual seja, na cidade de Itatiba/SP, o qual coincide com o lugar onde os réus atuam, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46 e 63, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que nas demandas envolvendo relação de consumo, “é garantida ao consumidor a escolha do foro mais conveniente, e que a competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício”. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/DF 33.615. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 64828470). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 46 e 63, § 5o, ambos do CPC, e 101, inciso I, do CDC. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu pela abusividade da prática de ajuizamento de ação em juízo aleatório, uma vez que “o objeto da ação tem origem em ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer, tendo por fundamento a existência de dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sendo o domicílio do autor, ora agravante, qual seja, na cidade de Itatiba/SP, o qual coincide com o lugar onde o a instituição financeira (Banco Bradesco S.A.), possui agência ou sucursal, e a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, não obstante possua endereço em Brasília/DF, atua em todo o território nacional, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito” (ID 68249436). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DE FORO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que declinou a competência para o juízo da Comarca de Fortaleza/CE. 2. O acórdão recorrido considerou que a escolha do foro de Brasília pelo consumidor foi aleatória, sem justificativa plausível, apesar de o consumidor ter a faculdade de escolher o foro competente em demandas consumeristas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a escolha do foro de Brasília pelo consumidor, sem justificativa plausível, é admissível, considerando a faculdade de escolha do foro em demandas consumeristas. 4. Outra questão é se a alegação de celeridade processual, devido à localização de documentos no Distrito Federal, justifica a escolha do foro de Brasília. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a competência territorial em relações de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, o de domicílio do réu, o de eleição ou o de cumprimento da obrigação, mas não admite escolha aleatória sem justificativa plausível. 6. A alegação de celeridade processual devido à localização de documentos no Distrito Federal não é considerada justificativa plausível, especialmente com os atuais meios eletrônicos de comunicação. 7. O entendimento da Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. A competência territorial em relações de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor escolher o foro, mas não admite escolha aleatória sem justificativa plausível. 2. A alegação de celeridade processual devido à localização de documentos não justifica a escolha de foro aleatório." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 967020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/8/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1877552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 2/6/2022. (REsp n. 1.881.390/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não comporta seguimento o apelo no que concerne à apontada afronta ao enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/DF 33.615, conforme requerido em ID 71110974. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029